Tribunal: STF
Processo: HC 208337
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido, formulado pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, de extensão dos efeitos da medida liminar por mim concedida nos presentes autos a todas as “pessoas presas (ou que estiveram presas) no Complexo Penitenciário do Curado, para que seja reconhecido o direito à aplicação do cômputo em dobro da pena antijurídica cumprida nas unidades prisionais integrantes do Complexo, reafirmando a obrigatoriedade e vinculação da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, observada a necessidade de avaliação criminológica prévia aos casos pertinentes”.



    Alega-se que “diversas pessoas privadas de liberdade no estado de Pernambuco têm sofrido o prolongamento da violação aos seus direitos fundamentais pela negativa jurisdicional à disposição da Corte IDH, existindo dezenas de agravos em execução e habeas corpus com trâmite suspenso por decisão em sede de IRDR, proferida há mais de 01 (um) ano”, apresentando-se números relacionados à superpopulação carcerária no Estado.



    Argumenta-se que há identidade jurídica entre o paciente em cujo benefício foi ajuizada a presente impetração e as demais pessoas privadas de liberdade naquele complexo prisional, uma vez que todas “tiveram negadas as possibilidades de reconhecimento do direito ao cômputo em dobro por um órgão do judiciário brasileiro”. Alega-se ser possível, no caso em exame, a aplicação do art. 580 do CPP e aponta-se que esta Corte já admitiu a extensão de efeitos a situações que digam respeito a coletividades.



    Em petição posterior, noticiou-se o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e renovou-se o pleito de extensão dos efeitos da decisão liminar.



    É o relatório. Decido.



    Razão assiste à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para admitir habeas corpus coletivos em defesa de direitos individuais homogêneos, superando-se a exigência de menção individualizada dos pacientes afetados e de seus casos individuais específicos, para se buscar maior efetividade na tutela jurisdicional. São marcos desse avanço o HC 143.641, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado pela Segunda Turma em 20.2.2018; o HC 143.988, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma em 24.8.2020; e o HC 165.704, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 20.10.2020.



    Esse elastecimento do âmbito de incidência do art. 580 do CPP, utilizado como um dos fundamentos legais para a admissão de habeas corpus coletivos em casos nos quais os titulares dos direitos individuais homogêneos vindicados não eram necessariamente corréus, tais como adolescentes internados em condições de superpopulação carcerária, presas gestantes e mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, também se aplica à admissibilidade dos pedidos de extensão. Estabeleceu-se no voto condutor do primeiro desses julgados que “a ordem pode ser estendida a todos que se encontram na mesma situação de pacientes beneficiados com o writ, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”.



    É este o caso dos presentes autos. 



    O quadro de descumprimento dos termos da resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, integrante da causa de pedir da presente impetração, atinge não apenas o paciente em cujo benefício foi protocolizada a inicial, mas todos aqueles a quem a ora requerente busca estender o alcance da decisão liminar por mim proferida.



    O art. 26 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, ratificada em 25.9.2009 e promulgada pelo Decreto 7.030/2009, estabelece para o Estado brasileiro a obrigação de cumprir de boa fé os tratados internacionais que estejam em vigor, a qual pode ser resumida na expressão latina pacta sunt servanda.



    Por outro lado, cumpre rememorar que este Tribunal, em sua composição plenária, ao julgar a ADPF 635 MC/RJ, de minha relatoria, reconheceu que as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são obrigatórias e vinculantes para o Estado brasileiro, em razão dos arts. 62.1 e 68.1 do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado em 25.9.1992 e promulgado pelo Decreto 678/1992, além do Decreto 4.463, de 8 de novembro de 2002.



    Fixadas essas premissas, merecem ser recapitulados os termos em que a Corte Interamericana determinou que o Estado brasileiro procedesse à contagem especial do tempo de cumprimento de pena no Complexo Prisional do Curado na resolução de 28 de novembro de 2018:



    4. O Estado deve tomar as medidas necessárias para que, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante No. 56, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a partir da notificação da presente resolução, não ingressem novos presos no Complexo de Curado, e nem se efetuem traslados dos que estejam ali alojados para outros estabelecimentos penais, por disposição administrativa. Quando, por ordem judicial, se deva trasladar um preso a outro estabelecimento, o disposto a seguir, a respeito do cômputo duplo, valerá para os dias em que tenha permanecido privado de liberdade no Complexo de Curado, em atenção ao disposto nos Considerandos 118 a 133 da presente resolução.



    5. O Estado deve adotar as medidas necessárias para que o mesmo cômputo se aplique, conforme o disposto a seguir, para aqueles que tenham deixado o Complexo de Curado, em tudo o que se refere ao cálculo do tempo em que nele tenham permanecido, de acordo com os Considerandos 118 a 133 da presente resolução.



    6. O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Complexo de Curado, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 118 a 133 da presente resolução.



    7. O Estado deverá organizar, no prazo de quatro meses a partir da presente decisão, uma equipe criminológica de profissionais, em especial psicólogos e assistentes sociais, sem prejuízo de outros, que, em pareceres assinados pelo menos por três deles, avalie o prognóstico de conduta, com base em indicadores de agressividade dos presos alojados no Complexo de Curado, acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de crimes sexuais, ou por eles condenados. Segundo o resultado alcançado em cada caso, a equipe criminológica, ou pelo menos três de seus profissionais, conforme o prognóstico de conduta a que tenha chegado, aconselhará a conveniência ou inconveniência do cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade ou, então, sua redução em menor medida.



    8. O Estado deverá dotar a equipe criminológica do número de profissionais e da infraestrutura necessária para que seu trabalho possa ser realizado no prazo de oito meses a partir de seu início.



    Tal decisão resulta de um acompanhamento das condições carcerárias do Complexo Prisional do Curado, que são objeto de atuação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 2011, como bem descreve o relatório trazido aos autos (eDOC 88) pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    Em 4 de agosto daquele ano, atendendo a pedido formulado por organizações da sociedade civil, a Comissão Interamericana reconheceu o “cenário de risco à vida, à saúde e à integridade das pessoas privadas de liberdade no local”, tendo outorgado medidas cautelares. Em resposta, adotou-se a providência de subdividir o que era apenas uma penitenciária em três unidades; porém, sem que atitudes eficazes fossem tomadas, o caso foi encaminhado à Corte Interamericana, relatando-se “o elevado índice de mortes violentas (55 mortes entre 2008 e 2013, sendo 6 mortes apenas no ano de 2013), tortura e violência sexual, o tratamento degradante decorrente da superlotação, a extrema insalubridade, a falta de acesso à água tratada, as más condições carcerárias e a precariedade no acesso à saúde”.



    Em 22 de maio de 2014, a Corte Interamericana de Direitos Humanos outorgou Medida Provisória à República Federativa do Brasil, tendo determinado a adoção de providências de mitigação do quadro violador, especialmente a respeito da superlotação carcerária. Ante a persistência das violações ao longo do tempo, novas resoluções foram proferidas em 2015 e 2016, tendo-se assinalado, nesta última, “que o Estado Brasileiro não cumpriu com as devidas diligências de realização das medidas provisórias, no concernente ao acompanhamento da execução das penas e garantia dos direitos dos internos”.



    Após a apresentação, pelo Estado brasileiro, de diagnóstico requisitado pela Corte Interamericana, houve a edição da Resolução de 28 de novembro de 2018, a qual salientou a insuficiência das medidas adotadas pelo Brasil desde 2014 para a melhora efetiva das condições carcerárias. Determinou-se, então, a adoção de uma série de medidas voltadas à redução da superlotação prisional, entre as quais o cômputo em dobro do tempo de privação de liberdade cumprido no Curado, ressalvada a situação daqueles acusados por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, aos quais poderá será concedido multiplicador diverso com base em estudo elaborado por equipe criminológica multidisciplinar.



    Tais medidas deveriam ser totalmente implementadas em um prazo máximo de um ano a partir da resolução.



    Passados mais de dois anos e meio, porém, o Estado brasileiro, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, instaurou, a pedido do Ministério Público, incidente de resolução de demandas repetitivas e determinou, na oportunidade, a sustação “dos efeitos práticos da contagem em dobro do tempo de prisão nas unidades integrantes do denominado Complexo do Curado”.



    Esse foi o contexto em que proposta presente impetração, por meio da qual se buscava o reconhecimento, em favor do paciente, do direito à contagem em dobro do tempo de pena cumprido no Complexo do Curado. Ao decidir a medida cautelar requerida neste feito, considerei haver, em uma primeira análise, “enorme descompasso em relação aos termos de sua decisão: o que se constata é que, por força da instauração de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, um órgão judiciário do Estado brasileiro, ao se deparar com a prolação de decisões oriundas dos Juízos de Execução que contêm manifesta recusa ao cumprimento do que decidido pela CIDH, optou por lhe negar eficácia”.



    Após a chegada aos autos da notícia de que o referido incidente já foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pode-se constatar que o quadro de recusa, pelo Estado brasileiro, ao cumprimento da decisão da Corte Interamericana persiste, ainda que de modo distinto. Assim o TJPE se pronunciou (eDOC 100, pp. 3-5 - grifei):



    INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RESOLUÇÃO EDITADA EM 28/11/2018 PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PARA QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO SE PRONUNCIE ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE NA FORMA DO ART. 983 DO CPC – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – MÉRITO DO INCIDENTE – CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDO NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO CURADO – ESPÉCIE SUI GENERIS DE REMIÇÃO POR SUPERLOTAÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO EM QUESTÃO (ART. 985 DO CPC) – FIXAÇÃO DE CINCO TESES JURÍDICAS A SEREM ADOTADAS NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, A SABER: 



    TESE 1: A contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, estabelecida pela Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) possui a natureza jurídica de remição sui generis ou, mais precisamente, de “remição por superlotação”. 



    TESE 2: Para evitar a superpopulação carcerária e as suas consequências no Complexo Penitenciário do Curado, os juízes da execução penal devem observar, em primeiro lugar, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 e as diretrizes fixadas pelo STF na repercussão geral do RE 641.320/RS.



    TESE 3: Após esgotados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, o benefício da contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, previsto na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), somente se aplica aos detentos que não forem acusados ou condenados em razão dos crimes contra a vida, a integridade física e a dignidade sexual, assim classificados pelo Código Penal, bem como não se adota aos recolhidos em virtude dos crimes hediondos e equiparados previstos na Lei nº 8.072/90. 



    TESE 4: O termo inicial da contagem em dobro do tempo de prisão cumprido no Complexo Penitenciário do Curado, em Recife/PE, prevista na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), é a data do ingresso do detento no referido estabelecimento prisional, independentemente da data em que o Estado brasileiro foi notificado da deliberação. 



    TESE 5: Na hipótese de superveniente condenação por crime posterior no curso da execução, antes de se proceder à soma determinada no art. 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/84, faz-se necessário efetuar a separação das penas tão somente para fins do cálculo do cômputo em dobro estabelecido pela Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a fim de evitar a denominada “poupança de tempo de prisão”.



    Decisão unânime, nos termos do art. 206 do Regimento Interno do TJPE.



    Como se observa, a Corte estadual, em sua decisão, resolveu fixar tese segundo a qual não se aplica a contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Complexo do Curado aos acusados ou condenados por crimes contra a vida, contra a integridade física e contra a dignidade sexual, bem como por crimes hediondos e equiparados.



    Essa tese destoa do que determinou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



    No que diz respeito aos acusados ou condenados por crimes contra a vida, contra a integridade física e contra a dignidade sexual, de fato, a Corte Interamericana não determinou ao Estado brasileiro, pura e simplesmente, a contagem em dobro do prazo, mas as medidas constantes dos itens 7 e 8 da parte dispositiva da resolução. Isso não significa que nada haja a ser feito nesses casos: deve-se, para dar efetividade ao comando do órgão supranacional, proceder à avaliação criminológica de cada uma das pessoas nessa situação antes de se decidir sobre o multiplicador a incidir sobre os dias de privação de liberdade por elas passados no Complexo Prisional do Curado.



    Por outro lado, a exclusão dos crimes hediondos e equiparados do alcance da resolução da Corte Interamericana se mostra indevida. Não é lícito aos órgãos do Estado brasileiro, de qualquer nível federativo ou esfera de poder, desrespeitar a decisão dela emanada, dado o seu já mencionado caráter obrigatório e vinculante.



    Ainda que se trate de um órgão de feição jurisdicional, não se podem confundir as decisões oriundas da Corte Interamericana, às quais cabe aos órgãos do Poder Judiciário, como integrantes do Estado brasileiro, dar cumprimento e dotar de efetividade, com os tratados e convenções de direito internacional, textos normativos que devem ser interpretados e aplicados pelos juízes e tribunais em conjunto com a legislação interna na solução dos casos submetidos à sua apreciação. 



    Tratar uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos como texto normativo internacional consiste, em última análise, em desobedecer-lhe por via oblíqua, opondo-se obstáculos à solução de um quadro de graves violações de direitos humanos que já vem demandando a atenção e a atuação de órgãos supranacionais por mais de uma década.



    Cumpre salientar, nessa ordem de ideias, que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em 7.10.2022 no HC 774.763 (medida liminar), assim se pronunciou de modo acertado e cirúrgico a respeito da decisão da Corte pernambucana:



    Tudo isso ponderado, num exame preliminar da controvérsia, tenho que, com a vênia devida, o acórdão impugnado ilegalmente negou vigência à Resolução da Corte IDH de 28/11/2018 ao rejeitar sua aplicabilidade em relação aos detentos recolhidos no Complexo do Curado que fossem acusados ou condenados por crimes contra a vida, a integridade física e de natureza sexual, assim como ao estender a vedação aos reclusos acusados ou condenados por crimes hediondos ou equiparados



    No mesmo sentido, as medidas liminares deferidas nos seguintes feitos: HC 789.568, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, decisão proferida em 7.12.2022; HC 787.672, Relatora Ministra Laurita Vaz, decisão proferida em 30.11.2022; HC 787.476, decisão proferida em 28.11.2022, HC 780.088, decisão proferida em 24.10.202 e HC 780.030, decisão proferida também em 24.10.2022, as três últimas da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Nota-se, assim, que os requisitos para a concessão da medida liminar persistem, ainda que em bases distintas, e abrangem tanto o paciente quanto todos aqueles aos quais a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco busca estendê-la, haja vista a privação da liberdade e a recalcitrância do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco como liames a unirem todas essas situações concretas. Impõe-se, desse modo, expandir a remoção dos obstáculos ao cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos.



    Ante o exposto, com amparo no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão em favor de todas as pessoas que estejam ou tenham estado custodiadas no Complexo Prisional do Curado para determinar que em 60 (sessenta) dias: (i) seja-lhes concedida a contagem em dobro do período em que estiveram no Complexo do Curado, caso não tenham sido acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, ainda que se trate de delito hediondo ou equiparado; (ii) no caso das pessoas acusadas ou condenadas por crimes contra a vida, contra a integridade física ou sexuais, também independentemente de tratar-se de infração penal hedionda ou equiparada: a) sejam os presos avaliados por uma equipe criminológica que preencha os requisitos estabelecidos pelo item 7 do dispositivo da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 28 de novembro de 2018; b) o Juízo da Execução profira nova decisão a respeito da cômputo do período de cumprimento de pena pelo interno no Complexo Prisional do Curado à luz da avaliação efetuada e da mencionada resolução.



    Comunique-se ao Juízo da Execução, a quem incumbirá o implemento da presente decisão e o envio de informações alusivas ao cumprimento da presente decisão ao fim do prazo estipulado, bem como, para ciência, aos integrantes do Gabinete de Crise do Complexo Prisional do Curado (eDOC 115), ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Juiz Auxiliar da Presidência desse órgão e Coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi.



    Tendo em vista a adesão aos termos da impetração, retifique-se a autuação para incluir a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco como impetrante deste habeas corpus e os que os que constam como requerentes da presente extensão como pacientes, em adição aos que já cadastrados por ocasião da propositura da inicial.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente